Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-80.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação cível. Resolução de contrato de compra e venda de imóvel. Inadimplemento comprovado. Retorno das partes ao estado anterior. Pagamento de aluguel pelo período de permanência no imóvel, abatidos os valores do financiamento pagos pelos adquirentes. Reconvenção: abuso de direito na retomada do imóvel. Dano moral configurado. Litigância de má-fé não configurada.